Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo da execução penal é absolutamente incompetente para processar e julgar pedido de modificação de regime prisional, fixado por sentença definitiva, por se tratar de matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Incensurável, pois, a decisão que não conheceu do pedido.
2. Agravo conhecido e não provido.